Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-39.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700370-39.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: MARIA DE LOURDE LOPES RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que as partes se manifestem acerca da tese firmada no PUIL 0700935-37.2022.8.07.0008: "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário." Em seguida, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora